Tribunal: TJMT
Processo: 1031005-40.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031005-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), RECIBAG SACOLAS RECICLADAS LTDA - CNPJ: 48.278.490/0001-19 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVADO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A desistência do recurso pode ser formulada pelo recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1031005-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RECIBAG SACOLAS RECICLADAS LTDA

AGRAVADAS:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RECIBAG SACOLAS RECICLADAS LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito plantonista,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
OUTRO
,

que não vislumbrou nenhuma urgência, deixando de apreciar o pedido recursal no Plantão Judiciário.

Inconformada, a agravante arguiu em suas razões recursais que,
“[...] a r. decisão combatida foi rasa e careceu de sensibilidade pelo Douto Julgador de primeiro piso, pois este tão somente se dedicou a fundamentar que os fatos narrados não se enquadram nos casos em que se não forem julgados no período excepcional irão resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, considerando que o contrato de prestação de serviço foi celebrado antes do plantão”
(sic).

Asseverou que,
“[...] inobstante o contrato de prestação de serviço ter sido celebrado antes do plantão, a demora pela resposta administrativa da concessionária e consequentemente a continuidade da interrupção da prestação de serviço de energia elétrica se agravou nessa semana, tornando a situação insustentável que irá resultar em risco de grave prejuízo”
(sic).

Acrescentou a agravante que
“o agravante exerce como atividade empresarial a reciclagem e fabricação de sacos e sacolas plásticas, possuindo para tanto robusto acervo de máquinas e equipamentos que demandam o uso ininterrupto de energia”
(sic).

Aduziu que
“A equação é simples. A agravada ENERGISA aprovou o projeto de sistema gerador fotovoltaico SEM RESSALVAS, inclusive informando que a rede conta com um transformador com potencia de 112,5 KVA, contudo, o transformador ligado à rede é de tão somente 45 KVA, o que impede a efetiva geração. Já a agravada CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR, não acompanhou o deslinde do projeto, deixando de notar antes da conclusão da obra que o gerador ligado à rede era de potência inferior”
(sic).

Informou que
“Neste sentido, em razão da falha na prestação de serviço de ambos as agravadas, a empresa recorrente encontra-se com as atividades interrompidas, visto que não é possível realizar a geração de energia elétrica, consequentemente todas as máquinas que operam na fábrica estão desligadas, o que está acarretando prejuízo irreparável”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...] requerem em caráter LIMINAR e no mérito que o presente recurso seja conhecido e provido, com o fim reformar a decisão atacada, no sentido de que: Seja determinado que as agravadas substituíam, no prazo de 48 horas, o transformador da rede por outros com potência mínima de 75 KVA, conforme projeto nº ID 2426023, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); Em remota possibilidade de indeferimento do pleito acima, requer seja provido em caráter liminar e no mérito, no sentido de que seja determinado que o Juízo Plantonista análise a petição inicial de id 137729392 dos autos nº 1049336-44.2023.8.11.0041”
(sic).

Preparo recursal não recolhido, conforme certidão de Id.
197274163
.

Na decisão Id. 196801691, foi
indeferida
a tutela vindicada em 28/12/2023, pelo Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, plantonista naquela oportunidade.

Sem contraminuta.

Em que pese o arrazoado no ingresso do recurso e após ser o processo incluso em pauta para julgamento, na peça Id. 206309242, compareceu agora a agravante manifestando a desistência do presente recurso, argumentando que
“[...] requereu a desistência da ação principal, o que foi devidamente homologado pelo juízo de piso”
e
“considerando a perca do objeto do presente recurso, requer seja o mesmo extinto sem análise do mérito, condenando-se o Agravante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 § 1º do Código de Processo Civil”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravante, de livre vontade, e devidamente representada por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. 207997166.

Pois bem. A desistência do recurso pelo recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
ante a manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024